Tribunal: CARF
Processo: 16366.720314/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720314/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.464 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
FORTALEZA AGROMERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
A não homologação de Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito
financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco
Eduardo e Juciléia de Souza Lima, que davam provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-012.463, de 23 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
16366.720310/2017-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720314/2017-70
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720314/2017-70

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ08 que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o lançamento de multa isolada, decorrente da
não homologação e/ ou homologação parcial de Declarações de Compensação (Dcomp), objeto
do processo administrativo no 16366.720637/2014-11.
O lançamento decorreu da não homologação da compensação dos débitos
declarados, nas Dcomp listadas no Termo de Verificação de Infração, parte integrante do Auto
de Infração, e teve como fundamento o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Intimado do lançamento, o contribuinte impugnou-o, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:

a multa não deveria ter sido imposta em razão da revogação do §15 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, que dava sustentação ao §17 na data do envio
das declarações; assim, em razão da aplicação retroativa da lei mais
benéfica que deixa de considerar determinado fato como infração, conforme
art. 106, II, ‘a’ do CTN, qualquer imposição fundada no §17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, só pode ser exigida em relação a fatos ocorridos após
08/10/2014 em razão da redação que lhe foi conferida pela MP no 656, de
2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015; como a transmissão do pedido
de crédito foi efetuada em 19/04/2012, incabível a aplicação da penalidade;

além disso, a aplicação da penalidade viola o art. 97, do CTN, o qual
determina que somente lei ordinária poderá instituir penalidades às
infrações contrárias a seus dispositivos; a multa administrativa em
discussão, não tendo natureza moratória, somente poderia ser imposta em
caso de infração aos dispositivos legais; todavia não é o que ocorre, pois o
contribuinte somente exerceu seu regular direito de petição garantido pelas
Leis no 10.637, de 2002, no 10.833, de 2003, e no 9.784, de 1999, não
podendo ser punida pelo fato de a Administração julgar que não existe o
direito ao crédito;

a multa, ainda que fosse legal sua aplicação, somente poderia ser imposta
após o julgamento definitivo dos pedidos de ressarcimento;

por último, a multa é incabível porque, como se discute na manifestação
interposta contra o despacho decisório, as glosas que reduziram o direito de
crédito são equivocadas.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do acórdão,
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/05/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se multa isolada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo a sua
reforma, para que seja cancelada a multa isolada, alegando em síntese que a aplicação dessa
multa é ilegal por violar o art. 97, inciso V, do CTN; que essa multa não tem natureza moratória
e somente poderia ser imposta em caso de infração aos dispositivos legais, o que não ocorreu no
presente caso; apenas exerceu seu direito de petição, garantido pelas leis nos 10.637/2002;
10.833/2003 e 9.784/99; além disto, as glosas que lhe deram origem são equivocadas e serão
afastadas.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720314/2017-70

Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
O lançamento em discussão decorreu da não homologação da compensação dos
débitos tributários declarados, nas Dcomp listadas no Termo de Verificação de
Infração, parte integrante do Auto de Infração.
A exigência da multa teve como fundamento o § 17 do art. 74, da Lei no
9.430/96, com as alterações posteriores, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
(...);
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.(Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014).
(...).
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015).
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720314/2017-70

No presente caso, os fatos geradores da multa isolada em discussão ocorreram
nas datas de transmissão das Dcomp não homologadas.
Segundo prova a redação do § 17 c/c o § 15, ambos incluídos no art. 74 da Lei
no 9.430/96, pelo art. 62 da Lei no 10.249/2010 (MP no 472/2009), a multa
isolada de 50,0 % do valor do débito, objeto de compensação não homologada,
deve ser aplicada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 16 de dezembro
de 2009, data em que entrou em vigor o art. 62 da Lei no 10.249/2010,
conversão da MP no 472/2009.
O percentual de 50,0 % foi mantido na redação do § 17, determinada pela Lei no
13.097, de 2015. A hipótese de incidência da norma de sanção tributária
permanece a mesma, qual seja, a não homologação de compensação declarada,
não havendo que se falar em revogação da previsão da sanção no período em
que vigorou a redação anterior do § 17, antes da alteração promovida pela MP
657/2014 que revogou a previsão do § 15.
Segundo o disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a multa isolada, no
percentual de 50,0 % do débito tributário declarado em Dcomp, cuja
compensação não foi homologada pela Autoridade Administrativa competente,
será exigida, independentemente, da boa-fé do contribuinte e da ocorrência ou
não dolo.
O CTN, em seu art. 136, prevê que a responsabilidade por infração da legislação
tributária independe a intenção do agente, assim dispondo:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, o contribuinte infringiu o art. 74 da Lei no 9.430/96, ao
efetuar a compensação de crédito financeiro incerto e ilíquido contra a Fazenda
Nacional, com débitos tributários vencidos. Este dispositivo prevê a
compensação de crédito financeiro passível de restituição e/ ou ressarcimento,
ou seja, de crédito certo e líquido.
Quanto à alegação de que a aplicação dessa multa é ilegal por violar o art. 97,
inciso V, do CTN, ao contrário do entendimento da recorrente, sua exigência
está fundamentada em lei vigente, conforme demonstrado na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração.
Em relação às Leis nos 10.637/2002; 10.833/2003, estas apenas preveem a
compensação de saldo credor trimestral de créditos do PIS e da Cofins,
descontados dos custos de insumos utilizados na prestação de serviços ou na
produção de bens destinados à venda e de despesas expressamente elencadas no
seu art. 3o. Contudo, a compensação de tal saldo credor está condicionada à
certeza e liquidez do valor declarado/compensado, conforme previsto na Lei no
9.430/9, art. 74. A Lei no 9.784/99 não trata de compensação.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte,
mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade da multa isolada, até a decisão
definitiva no processo administrativo no 10930.901731/2014-31 que trata das
Dcomp, quando então deverá ser exigida, levando-se em conta a decisão
naquele processo.

Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.464 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720314/2017-70

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 492
DF CARF MF
Original